Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo que flui em seu bojo já está relatado e em vias de ser submetido a julgamento, pois já está, inclusive, inserido em pauta de julgamento, denotando que o reportado e os documentos ora trazidos à colação pela agravada - Sheila Aires Cartaxo Gomes -[1], se afiguram serôdios, notadamente porque deveriam ter sido submetidos a reexame, primeiramente, ao juiz da causa, e, no grau recursal, por ocasião do aviamento de contrarrazões. O aduzido e os documentos colacionados, portanto, não podem ser considerados, pois o recurso deve ser elucidado, em suma, de acordo com o que fora produzido antes da edição da decisão agravada, salvo eventuais fatos novos, do que não se cuida na espécie. Assim sendo, nada havendo a prover ou acrescentar em razão do relatado e exibido, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17337607 e ID 17337608.